Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-53.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011889-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), GILVAN OLIVEIRA MACENA - CPF: 520.739.472-04 (PACIENTE), UGO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 068.486.091-02 (PACIENTE), RONIE NASCIMENTO SILVA - CPF: 022.603.461-54 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GILVAN OLIVEIRA MACENA - CPF: 520.739.472-04 (PACIENTE), UGO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 068.486.091-02 (PACIENTE), RONIE NASCIMENTO SILVA - CPF: 022.603.461-54 (PACIENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO
REDITUS

– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E A INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – PRISÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

Se devidamente demonstrada a periculosidade dos pacientes e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que eles integram organização criminosa altamente articulada e especializada na prática de tráfico de drogas, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É inaplicável medida cautelar alternativa se as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar ao princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gilvan Oliveira Macena
,
Ugo Pereira de Araújo
e
Ronie Nascimento Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado à p. 416 (Id. 45356487):

“
(...) O impetrante relata que os pacientes foram presos preventivamente no dia 19.12.2019, pela prática, em tese, dos crimes de
organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06)
, no bojo da denominada “Operação Reditus”.

Relata que, em decisão proferida no dia 2.3.2020, a autoridade apontada como coatora autorizou a cisão do processo em onze ações penais distintas, considerando o excessivo número de acusados (67 denunciados), para evitar o prolongamento da marcha processual, porém, até o momento nem sequer se iniciou a fase probatória das ações n. 5094-19.2020.811.0042, n. 5082-05.2020.811.0042 e n. 5086-42.2020.811.0042, as quais os favorecidos respondem, respectivamente.

Ademais, afirma que os pacientes preenchem os requisitos necessários para responderem os termos do processo em liberdade, pois os crimes a eles imputados não foram perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa e todos possuem endereço fixo e família constituída na cidade de Rondonópolis/MT, o que permite concluir que não têm intenção de se furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.

Além disso, assevera que a liberdade dos favorecidos não oferece risco à ordem pública, motivo pelo qual defende que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória em favor dos pacientes, com ou sem medidas cautelares diversas, expedindo-se os competentes alvarás de soltura (pp. 3-6 – Id. 45122983).

A impetração veio acompanhada dos documentos de pp. 13-411. (...)
” (Id. 45356487)
.

A liminar foi por mim
indeferida
às pp. 416-417 (Id. 45356487).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 423-430 (Id. 46516467), acompanhadas da documentação de pp. 432-769 (Id. 46516468, Id. 46516469, Id. 46516470, Id. 46516471, Id. 46516473, Id. 46516474, Id. 46516475, Id. 46516476, Id. 46516477, Id. 46516479, Id. 46516480, Id. 46516481, Id. 46516482, Id. 46516483, Id. 46516484, Id. 46516485, Id. 46516486, Id. 46516487).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 772-775 – Id. 46998976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020